Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719535-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS MARIA BARBOSA DE PAIVA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA, SERASA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS MARIA BARBOSA DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de dano moral ajuizada pela ora agravante, representada por sua curadora Cherlenis Barbosa de Paiva, em desfavor de COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA e SERASA S/A, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da publicidade das restrições inseridas nos órgãos de cadastro de inadimplentes referentes à autora/agravante, relativamente ao contrato n 11945, firmado com o requerido Colégio Ideal, condicionada à prestação de caução no valor da dívida, qual seja, R$ 12.528,09 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos). Informa, inicialmente, a agravante que ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tendo em vista que o Colégio Ideal, inadvertidamente, realizou contrato de prestação de serviços educacionais colocando a recorrente como responsável financeira, vindo realizar inscrição junto aos cadastros negativos (SERASA e SPC), além da cobrança do valor devido no importe de R$12.528,09 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos). Narra possuir 75 (setenta e cinco) anos de idade, encontrando-se interditada, desde 2020, tanto que representada por sua filha Cherlenis Barbosa de Paiva. Esclarece que percebe aposentadoria mensal de R$2.647,72 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), necessitando da verba para a aquisição de remédios e para sua sobrevivência, tendo vindicado o benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Assevera que a decisão se alinha em um preciosismo exacerbado, contrário ao princípio da razoabilidade, exigindo caução baseada no valor do contrato fraudulento, quando evidenciado que a requerente/agravante não possui condições de pagar a caução exigida para ver suspenso os registros negativados indevidamente. Destaca que por disposição do Acórdão de no 1640040, da 8a Turma Cível do TJDFT, foi deferida a gratuidade da justiça à agravante, situação que autoriza a dispensa da caução, nos termos do § 1o, do art. 300, do CPC. Salienta que a caução tem a finalidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela parte contrária, situação diversa dos autos, vez que o pleito liminar é tão somente de suspensão do registro negativo que poderá ser reativado no caso de improcedência do pedido inicial. Cita precedentes no mesmo sentido da tese defensiva, insistindo na presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida in limine littis, dada a urgência e o risco de dano irreparável, no caso de mantida a caução exigida. Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da caução para a efetivação da tutela de urgência. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: IRIS MARIA BARBOSA DE PAIVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA e SERASA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que suspenda inscrições negativas em nome da Requerente, por inexistir qualquer negócio jurídico com a Requerida, ou caso não seja a melhor forma, seja a Requerida seja compelida realizar a retirada e suspensão das inscrições, no menor prazo possível, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V.Exa" (vide emenda do ID: 150194650, p. 9, item "c"). Em síntese, a parte autora narra ter sido surpreendida com cobrança no valor de R$ 12.528,09 oriunda de prestação de serviços educacionais ofertada pelo réu COLEGIO IDEAL; relata que os serviços teriam beneficiado "terceiros, que não são de sua convivência"; alega ter obtido informações junto ao réu, no que pertine à formalização de contrato datado em 04.02.2021 com cadastro e telefones de contatos que não lhe pertencem; sustenta a condição de interditada, a partir de 31.01.2020, para, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intentar a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 126460528 a ID: 126463710. Após intimação do Juízo (ID: 126493825; ID: 130953475; ID: 149233636), a autora promoveu as emendas de ID: 127242480 a ID: 127245351, ID: 130995438 e ID: 150194650. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 133025094), foi manejado o recurso cabível, logrando êxito (ID: 135331671; ID: 148830677). Pareceres do Ministério Público (ID: 148939891; ID: 151545285). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, recebo, tão-somente, a emenda à inicial do ID: 150194650, a qual se encontra formalmente apta; Por conseguinte, anote-se SERASA S/A, CNPJ n. 62.173.620/0001-80, no polo passivo da demanda. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo contratual firmado com o réu COLEGIO IDEAL (ID: 126463698), (ii) a emissão de ordem de pagamento decorrente da prestação de serviços (ID: 126463700), e (iii) a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes. O perigo de dano está evidenciado nos autos, uma vez que a anotação do nome da autora possui o condão de prejudicar, sobremaneira, seu cotidiano financeiro. Todavia, entendo necessária a prestação de caução idônea (art. 300, § 1o, do CPC/2015), a uma, considerando a relação de ascendência havida entre a autora, ora responsável financeira do negócio jurídico, e o aluno e seu representante em vínculo contratual devidamente subscrito digitalmente (ID: 126463698); e, a duas, uma vez que a declaração de inexistência de relação jurídica constitui providência final, a ser dirimida em cognição judicial plena e exauriente, observado o contraditório e a ampla defesa, devendo, portanto, nesta fase de análise meramente perfunctória, ser estabelecida a suspensão da publicidade da inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, incumbo à autora o ônus de caucionar o valor da dívida ora vergastada (R$ 12.528,09), acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e também de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento do boleto (02.05.2022 - ID: 126463700), a teor do disposto no art. 397, cabeça, do CC/2002, com vistas à garantia da referida obrigação. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da publicidade das restrições inseridas nos órgãos de cadastro de inadimplentes referente à autora IRIS MARIA BARBOSA DE PAIVA, CPF n. 120.728.931-00, relativamente ao contrato n. 11945, firmado com o réu COLEGIO IDEAL. Aguarde-se por dez (10) dias corridos para prestação de caução idônea pela autora, em estrita observância à fundamentação lançada no presente ato judicial. Após atendida a injunção, oficie-se, com a máxima brevidade, aos órgãos de restrição ao crédito para implementação deste ato decisório. De início, cumpre ressaltar que a controvérsia é tão somente sobre a exigência da caução para efetivação da tutela de urgência deferida, visto que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora restaram evidenciados. Com efeito, não se olvida que a requerente/agravante, na condição de interditada, desde janeiro de 2020, não poderia figurar como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais, que tem por beneficiário um de seus netos, nem mesmo se quisesse ou autorizasse, o que, a priori, torna patente a probabilidade do direito. Da mesma forma, as negativações efetivadas configuram o perigo de dano visto que, como bem observado pelo magistrado a quo: “... possui o condão de prejudicar, sobremaneira, seu cotidiano financeiro”. A insurgência é, como já dito, tão somente quanto à caução exigida pelo Juízo como condição para a suspensão imediata das restrições no cadastro de inadimplentes. Não obstante reconheça a cautela do magistrado a quo ao exigir a prestação de caução idônea, considerando o parentesco existente entre as partes e a assinatura digital constante no contrato questionado, tenho que, dada as peculiaridades do caso, viável se mostra a dispensa da garantia. Com efeito, a condição de interditada da requerente/agravante, somada a hipossuficiência já reconhecida por este Tribunal, quando da concessão da gratuidade de justiça, dispensam, a meu ver, a prestação de caução na hipótese em comento, nos termos do § 1o, do art. 300, do CPC, sob pena de inviabilizar a efetivação da tutela de urgência deferida. Ora, a agravante é beneficiária de pensão por morte do seu marido, percebendo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais), valor utilizado para suprir suas necessidades básicas, além dos gastos extras necessários à sua saúde comprometida, como salientado na inicial, não sendo possível dispor da quantia de R$ 12.528,09 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e nove centavos) a título de caução. É cediço que a caução tem por finalidade ressarcir eventuais danos que a parte contrária venha a sofrer em razão da tutela eventualmente deferida. Contudo, o pleito liminar é tão somente de suspensão da negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, relacionado ao contrato questionado, inexistindo prejuízo financeiro decorrente da medida que, frise-se, na remota hipótese de revogação, poderá ser reativada, sem maiores dificuldades. Destarte, seja pela hipossuficiência reconhecida, seja pela ausência de prejuízo aos requeridos/agravados e, em especial, pela comprovação dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, entendo ser cabível a dispensa da caução para a efetivação da medida liminar deferida. Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender a exigibilidade da caução para a efetivação da tutela de urgência deferida pelo Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo para as providências necessárias à efetivação da tutela de urgência. Após à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator